Tribunal: TJBA
Processo: 8006250-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006250-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALMERINDA HELENA BASTOS DE MOURA LEAL

Advogado(s)
:
MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS ÀSAÚDEE À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno

nº
8006250-24.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII